Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703451-89.2020.8.07.0011 RECORRENTE: JOÃO ALBERTO MONTEIRO, TIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO RECORRIDO: ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA MANEJADA PELA SEGURADORA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786, § 2o, DO CC/02. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal preleciona que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro". 2. Nos termos do art. 786, § 2o, do CC/02, é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano, que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. 3. Desse modo, eventual termo de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro causador do dano somente afasta o direito de regresso quando comprovado que já indenizou integralmente os prejuízos sofridos, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta que o colegiado deixou de observar que a beneficiária do seguro concedeu-lhe quitação direta, plena, geral e irrevogável, restando, portanto, demonstrado o pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes do sinistro descrito nos autos, o que, segundo verbera, foi “feito na justa expectativa de que estivessem eles quitando, integralmente, os danos materiais”. Colaciona julgados do STJ com o objetivo e demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida, em contrarrazões, pede a condenação da parte recorrente ao pagamento multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.067.754/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto ultrapassar a conclusão colegiada no sentido de que “Quanto ao pagamento da franquia em prol do segurado, o cumprimento dessa obrigação em nada reflete sobre a pretensão exercida pela seguradora. Isto porque o conserto mostrou-se em montante mais elevado e a seguradora objetiva se ressarcir apenas da parte que lhe coube na reparação do veículo” (ID. 35281309 - Pág. 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029